Tribunal: TCU
Processo: 033.920/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 10928/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em recurso de reconsideração em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.